Tribunal: TJMT
Processo: 1047211-45.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047211-45.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGANTE), TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA - CNPJ: 74.150.889/0001-20 (EMBARGANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PUBLICIDADE ENGANOSA. OMISSÃO DE PREÇOS DE VEÍCULOS EM SÍTIO ELETRÔNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESPOSABILIDADE SOLIDÁRIA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa de veículos importados em recuperação judicial contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, reformando sentença que havia reconhecido a ilegitimidade passiva da embargante e declarado nulos o Auto de Infração e a CDA expedidos pelo PROCON/MT, referentes a multa por publicidade considerada enganosa pela omissão de preços de veículos em site.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a modificação do julgado através dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, são cabíveis somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial.

4.

O acórdão embargado analisou detalhadamente a questão da legitimidade passiva da embargante, fundamentando que a própria empresa reconheceu implicitamente, no processo administrativo, o vínculo com o site que veiculou publicidade sem informação de preços.

5.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo, conforme arts. 18 e 34.

6.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, com evidente intenção de rediscussão da matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados

CPC, art. 1.022; CDC, arts. 18, 31, 34, 37, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: N.U 0000230-78.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

O acórdão embargado reformou a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a ilegitimidade passiva da embargante e declarado nulos o Auto de Infração nº 2013.07.0100 e a respectiva CDA nº 20192767322 expedida pelo PROCON/MT.

Em suas razões, a embargante alega, em síntese, existência de omissão no julgado, pleiteando a atribuição de efeitos modificativos para manter a sentença de primeira instância, insurge quanto a sua ilegitimidade passiva.

Intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade em que, argumentou pela inexistência de omissão, contradição ou erro material, sustenta que a pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, com clara intenção de rediscutir o mérito da causa. (id. 283683366)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por TAURO MOTORS VEÍCULOS IMPORTADOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargos de declaração, conforme estabelecido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e III - corrigir erro material.

Ao compulsar os presentes embargos, constato de plano que não se verificam quaisquer das hipóteses autorizadoras previstas no dispositivo legal supramencionado, uma vez que o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes à solução da controvérsia.

O que pretende a embargante, em verdade, é rediscutir o mérito da causa, utilizando os embargos declaratórios como sucedâneo recursal para fazer prevalecer seu entendimento sobre a matéria, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Com efeito, o acórdão embargado analisou minuciosamente a questão da legitimidade passiva da embargante, consignando expressamente que id.273421387:

1.

As informações apresentadas pela própria embargante ao órgão de proteção ao consumidor (PROCON) evidenciaram que ela mesma se defendeu no mérito da acusação, afirmando o cumprimento do disposto no art. 31 do CDC;

2.

A embargante, no processo administrativo, não invocou a sua ilegitimidade e inclusive reconheceu implicitamente o vínculo com o site que divulgou a propaganda considerada enganosa;

3.

O Código de Defesa do Consumidor adota a responsabilidade solidária entre os fornecedores da cadeia de consumo, conforme disposto nos arts. 18 e 34 do referido diploma legal.

Constata-se, portanto, que o acórdão foi claro ao reconhecer a legitimidade da embargante, bem como a legalidade do processo administrativo que resultou na aplicação da multa por violação das normas consumeristas.

A irresignação manifestada pela embargante evidencia, na verdade, mero inconformismo com a conclusão do julgamento, pretendendo, através da via imprópria dos embargos de declaração, a revisão do julgado que lhe foi desfavorável, o que não se admite.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO. INVIABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A EXPEDIÇÃO DA RPV OU DO PRECATÓRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC/2015.

(...)3. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC.
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário.

4. Não há lacuna na apreciação do decisum embargado. As alegações do embargante não têm o intuito de solucionar omissão, contradição ou obscuridade, mas denotam a vontade de rediscutir o julgado.

5. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ, EDcl no AgRg no REsp 1573171/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 19/12/2017)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA PELO PROCON - OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS -
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
1. Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido.
2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
3. Embargos rejeitados.

(N.U 0000230-78.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

Como cediço, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, nem tampouco podem ser manejados com o propósito de fazer prevalecer o entendimento do embargante sobre o julgado.

Diante do exposto, evidencia-se que o acórdão embargado não padece de qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos de declaração, tendo enfrentado adequadamente as questões pertinentes ao julgamento do recurso de apelação.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, porém os rejeito, mantendo inalterado o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025